Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703553-84.2020.8.07.0020 RECORRENTE: RICARDO ABREU DE OLIVEIRA RECORRIDAS: AMELITA RODRIGUES DE AQUINO e MM COMÉRCIO E ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ESTIMATÓRIO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE PELO CONSIGNATÁRIO. VENDA LÍCITA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Os prejuízos suportados pelo consignante, em razão da ausência de repasse do valor da venda do bem objeto do contrato estimatório, não invalida o negócio jurídico firmado entre o consignatário e o terceiro de boa-fé, que pagou integralmente o preço ajustado para a aquisição do veículo. As perdas e os danos sofridos pelo consignante em decorrência do descumprimento das condições do contrato estimatório só podem ser exigidos do consignatário. Não obstante a maior parte das alegações do embargante serem impróprias para o recurso de embargos de declaração, constata-se que havia margem para uma melhor elucidação dos fatos tratados na sentença, motivo pelo qual a multa do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil deve ser afastada. O exercício regular do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição não configura litigância de má-fé. O recorrente alega violação aos artigos 1.267 e 1.268, ambos do Código Civil, asseverando que não teria participado do negócio jurídico, razão pela qual seria incabível a transferência da propriedade de seu veículo, uma vez que não houve posse nem tradição do bem. Afirma que as recorridas não possuíam a propriedade do veículo, não podendo negociar a alienação do carro como se fossem proprietárias, havendo a quebra da boa-fé contratual. Sustenta que a responsabilidade pelo cumprimento do contrato estipulado entre as recorridas não poderia recair sobre o recorrente. Articula que o recorrente e a recorrida MM Comércio e Aluguel de Veículos LTDA mantiveram relações negociais independentes com a empresa Premium Veículos LTDA, cabendo a cada parte requerer o cumprimento das obrigações acordadas. Defende que os poderes dados pelo recorrente à empresa Premium Veículos LTDA estariam sujeitos às condições do contrato de ID 59085340, as quais teriam sido inadimplidas. Expõe que terceiros não poderiam firmar contrato de compra e venda, obrigando o proprietário do veículo, ora recorrente, a efetuar a transferência da propriedade do bem a terceiros sem seu consentimento. Requer a condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Em contrarrazões, as recorridas pugnam pela condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação aos artigos 1.267 e 1.268, ambos do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto aos pedidos de condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, e de condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027